Tribunal: TJPA
Processo: 0808311-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808311-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALAN ALVES CASTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2
. Alegação

de ausência de fundamentação, ausência dos requisitos do 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo indiciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente inicialmente fora preso inicialmente em flagrante (antes de ter relaxada sua cautelar “
por excesso de prazo na custódia, tendo em vista equívoco da autoridade policial ao comunicar e encaminhar os autos da

prisão em flagrante
”
em um imóvel “
manuseando na mesa da cozinha, uma substância em formato de pedra, semelhante ao entorpecente conhecido por pedra oxi, com peso total aproximado de 12g. Foram encontrados ainda, quatro embalagens de uma substância semelhante a droga conhecida por pó, com peso total aproximado de 6g, que na geladeira foi encontrada uma muca de maconha, com peso aproximado de 6 g e no

bolso de Alan foi encontrado o valor de R$ $403,00 (quatrocentos e três reais)”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Na vertente, ainda, o paciente fora supostamente preso manufaturando droga para futura mercancia, com certa diversidade de ilícitos (óxi, maconha e pó), o que evidencia certo refino em sua prática delitiva.

Diante disso, ainda que não tenha sido citada explicitamente pelo Juízo a ineficácia de medidas cautelares diversas no decisum ora objurgado, entende-se de plano suas inoperâncias, sobretudo em razão de ainda não ter sido cumprido o mandado cautelar preventivo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva (evidenciada, sobretudo, pela diversidade de droga apreendida e circunstância de mercancia habitual), entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social, pelo que se revela descabida expedição de qualquer contramandado de prisão na espécie.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Paciente: Alan Alves de Castro.

Impetrante:
Rafael Rolla Siqueira
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Adélio Mendes dos Santos.

Processo nº:
0808311-82.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Rafael Rolla Siqueira
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar
em favor de
Alan Alves de Castro
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente,
que o Paciente, na data de 10 de junho de 2020, por volta das 11:00, fora surpreendido em seu quarto com a entrada de dois policiais militares, que invadiram a casa com sua companheira e a família desta.

Assevera que segundo pode-se depreender do relato uníssono das pessoas que estavam no imóvel,
os policiais invadiram a casa pela porta dos fundos, algemaram

as pessoas que lá estavam, e revistaram o imóvel em busca de entorpecentes
. Foram encontrados cerca de 6,5g de cocaína e 6,6g de pedra oxi e 6g de maconha no local, pertencentes ao Paciente, que é usuário dessas substâncias desde os 11 anos de idade, já tendo inclusive respondido tco por posse de drogas para consumo próprio no processo de
Nº 0000289-50.2018. 814.0061,
no ano de 2018
.

Refere que o Paciente e sua esposa de nome Érica Nery Jucá, foram conduzidos algemados à delegacia, juntamente com sua sogra, de nome Rosinete Nery Jucá, como suspeitos da prática do crime tipificado no Art. 33 da Lei 11.343/2006. Segundo relato dos policiais que efetuaram a invasão domiciliar, às 11:00 do mesmo dia, ao abordarem o Nacional de nome Sérgio Gonçalves Freitas e revistarem-no, encontraram sob sua posse uma embalagem contendo aproximadamente 0,5g de substância entorpecente conhecida como pedra óxi. Que no mesmo momento, Sérgio lhes teria dito que comprara substância de Alan, indicando o endereço do Paciente. Segundo os Policiais, após
LHES SER FRANQUEADA A ENTRADA

NA RESIDÊNCIA,
o Paciente foi flagrado manipulando sobre a mesa da cozinha, uma pedra de aproximadamente 12g de oxi, pelo que, foi-lhe dada imediata voz de prisão. Ainda foram encontradas mais 4 embalagens contendo cerca de 6,5 g de cocaína, e mais 6g de maconha não fracionada. A Prisão em flagrante do Paciente fora relaxada por excesso de prazo, tendo em vista não ter sido comunicado no período de 24h para a Autoridade Judiciária de plantão, razão pela qual, no dia 12/06/2020, fora posto em liberdade.

Destaca que em 19 de junho de 2020, o Ministério Público do Estado do Pará Representou pela Prisão Preventiva do Paciente, aduzindo que a sua liberdade poria em risco a ordem pública, ante a “gravidade em concreto” do crime do qual está sendo acusado. Na mesma data, o Juízo de primeiro Grau, acatando o pleito ministerial,
decretou a prisão preventiva
do paciente, arguindo, de forma sintética, que o Crime de tráfico de drogas é deveras nocivo à sociedade e apresenta gravidade concreta elevada, dados os resultados que dessa prática advém. Em sua decisão, a Magistrada
não se manifestou acerca

das medidas cautelares diversas.

Alega, em suma, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3497663
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3525388, nos
seguintes termos (sic)
:

“
O indiciado é acusado, em tese, pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 33, da lei 11.343/2006.

O acusado foi preso em flagrante em 10/06/2020 por volta de 11:00 hs e teve sua prisão relaxada pelo juiz plantonista em 11/06/2020 às 17:49 hs, por excesso de prazo na custódia, tendo em vista equívoco da autoridade policial ao comunicar e encaminhar os autos da prisão em flagrante.

O indiciado é acusado pela prática, em tese, de tráfico de drogas, e segundo consta dos autos, no dia 10/06/2020, por volta de 11:00 hs, Sérgio Gonçalves Freitas foi abordado em via pública e em revista pessoal, foi encontrado consigo, embalagem de substancia entorpecente conhecida por pedra, com peso aproximado de 0,5g, que afirmou ter comprado a referida substancia com Alan, ora paciente, e indicou o endereço onde havia adquirido tal substância.

Consta, ainda, que os policiais foram ao endereço indicado e ao chegarem, lhes fora franqueado a entrada no imóvel, sendo flagrado Alan Alves Castro, manuseando na mesa da cozinha, uma substância em formato de pedra, semelhante ao entorpecente conhecido por pedra oxi, com peso total aproximado de 12g. Foram encontrados ainda, quatro embalagens de uma substância semelhante a droga conhecida por pó, com peso total aproximado de 6g, que na geladeira foi encontrada uma muca de maconha, com peso aproximado de 6 g e no bolso de Alan foi encontrado o valor de R$ $403,00 (quatrocentos e três reais).

Em 19/06/2020 o Ministério Público requereu a prisão preventiva do ora paciente, informando que a Polícia Civil comunicou regularmente ao Ministério Público sobre a prisão em flagrante no prazo legal, razão pela qual verifica-se que foi por mero equívoco no endereço de e-mail que a comunicação não chegou ao conhecimento do juízo plantonista.

Em 19/06/2020 foi decretada a prisão preventiva de Alan Ales Castro, com mandado de prisão ainda sem comunicação de cumprimento.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3548345) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3525390,

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente inicialmente fora preso inicialmente em flagrante (antes de ter relaxada sua cautelar “
por excesso de prazo na custódia, tendo em vista equívoco da autoridade policial ao comunicar e encaminhar os autos da

prisão em flagrante
”
em um imóvel “
manuseando na mesa da cozinha, uma substância em formato de pedra, semelhante ao entorpecente conhecido por pedra oxi, com peso total aproximado de 12g. Foram encontrados ainda, quatro embalagens de uma substância semelhante a droga conhecida por pó, com peso total aproximado de 6g, que na geladeira foi encontrada uma muca de maconha, com peso aproximado de 6 g e no

bolso de Alan foi encontrado o valor de R$ $403,00 (quatrocentos e três reais)”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Na vertente, ainda, o paciente fora supostamente preso manufaturando droga para futura mercancia, com certa diversidade de ilícitos (óxi, maconha e pó), o que evidencia certo refino em sua prática delitiva.

Diante disso, ainda que não tenha sido citada explicitamente pelo Juízo a ineficácia de medidas cautelares diversas no decisum ora objurgado, entende-se de plano suas inoperâncias, sobretudo em razão de ainda não ter sido cumprido o mandado cautelar preventivo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva (evidenciada, sobretudo, pela diversidade de droga apreendida e circunstância de mercancia habitual), entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social, pelo que se revela descabida expedição de qualquer contramandado de prisão na espécie.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 02/09/2020